Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-57.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. ARTIGO 309 CTB. ALEGAÇÃO DE ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O erro de proibição, como modalidade de excludente da culpabilidade, ocorre quando o agente sabe o que está fazendo, mas não sabe que aquela conduta é ilícita e nem tinha como saber.
2. Quem conduz veículo automotor, sem a devida habilitação, tem a potencial consciência da ilicitude da conduta, mormente quando estava em processo para conseguir a habilitação. Se o agente estivesse diante de uma situação de excludente da culpabilidade, por erro de proibição inevitável, não teria razão para se preocupar com a consecução da habilitação.
3. Recurso desprovido.